Tribunal: TJDFT
Processo: 0730835-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730835-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL BLANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Na origem, o juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nesta instância recursal, esta Relatora concedeu parcialmente a tutela recursal para: a) assegurar a que a empresa agravante tenha garantido o direito de atuação no Distrito Federal, enquanto empresa fabricante de PIV, com cadastro na SENATRAN; b) que o agravado se abstenha de criar óbice/exigências extras à atuação da empresa agravante, bem como se abstenha de qualquer ato de homologação/autorização/integração de seu sistema informatizado já homologado pela SENATRAN, devendo abster-se, ainda, de proibir a utilização do sistema informatizado da parte autora/agravante pelas empresas estampadoras de PIV do Distrito Federal (ou por outros credenciados que participem do processo) para a realização dos credenciamentos e para a prestação dos serviços de estampagem e emplacamento, até julgamento deste recurso; c) que o agravado forneça as autorizações de estampagem de forma integrada ao sistema informatizado da fabricante (ID 62557769). O agravado, DETRAN, interpôs agravo interno no ID 63271693. Contrarrazões apresentadas no ID 64336357. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 64738579). No ofício juntado ao ID 66584109, o juízo de origem noticia que proferiu sentença nos autos principais, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 66584110). Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade dos recursos e não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora